Tribunal: TJDFT
Processo: 0001024-34.2009.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001024-34.2009.8.07.0016 RECORRENTE: GUILHERME FELIPE CASTRO DE ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL LEVE NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTIGOS 303 E 302 CTB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONFISSÃO. DOSIMETRIA. PENA. ANTECEDENTES. FATO POSTERIOR. MÍNIMO LEGAL. OMISSÃO DE SOCORRO. AUMENTO. REGULARIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática dos delitos tipificados no artigo 303, caput, da Lei 9.503/1997. A Defesa pretende a absolvição do réu sob fundamento de atipicidade ou a insuficiência de provas com suporte no art. 386, inciso VII, do CPP. Dosimetria da pena: pede a exclusão da avaliação negativa dos antecedentes; reconhecimento da confissão espontânea; afastamento da causa de aumento – omissão de socorro. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. As questões em discussão: analisar se há provas suficientes da autoria e materialidade do delito; se fato posterior serve para macular os antecedentes do agente; reconhecimento da confissão espontânea em confronto com a Súmula 231, do STJ; afastamento da causa de aumento – omissão de socorro. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O acervo probatório dos autos, especialmente os depoimentos das vítimas, o Laudo de Exame de Corpo de Delito – Lesão Corporal, comprovam, de forma robusta, a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal leve majorado pela omissão de socorro, na condução do veículo, não merecendo respaldo a tese de fragilidade ou inexistência de provas. 4. Confessada pelo réu a colisão na parte posterior do veículo da vítima, que lhe causou lesão na cervical, sem a prestação de socorro, podendo, sem risco à sua integridade física, a causa de aumento deve incidir (art. 302, Parágrafo único, CTB). 5. Demonstrada sua culpa (imprudência), que causou lesão na vítima, a condenação é impositiva. 6. Fato praticado depois do evento em apreço não pode ser adotado para propiciar valoração negativa dos antecedentes do réu. 7. Em que pese o reconhecimento da confissão espontânea, sua aplicação fica prejudicada por força da incidência do verbete de Súmula 231, do STJ. 8. Incide na terceira fase do cálculo da sanção corporal a causa de aumento pela omissão de socorro. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso parcialmente provido. Pena reduzida. Dispositivo relevante citado: Código de Trânsito Brasileiro, artigos 303, Parágrafo único, e 302, Parágrafo único. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 302, parágrafo único, inciso III, 303, parágrafo único, ambos do CTB, e 13 do Código Penal, defendendo ser indevida a aplicação da causa de aumento por omissão de socorro, pois não houve demonstração concreta do dolo de omitir auxílio nem da possibilidade real de prestar socorro sem risco pessoal. Afirma que o acórdão recorrido aplicou a majorante de forma automática, convertendo-a em responsabilidade objetiva, sem comprovar os requisitos normativos exigidos pela lei federal; b) artigos 59, 65, III, alínea “d”, e 67 todos do Código Penal, asseverando que com o reconhecimento formal da confissão espontânea a pena pode ser fixada aquém do mínimo legal. Sustenta, ainda, divergência jurisprudencial, contudo não colaciona julgados de outros tribunais a fim de demonstrar o referido dissenso. Por fim, requer a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada” (AgRg no AREsp n. 2.741.590/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 7/4/2025). No mesmo sentido, confiram-se as decisões monocráticas proferidas nos RHC n. 229.063, Ministra Maria Marluce Caldas, DJEN de 22/12/2025 e HC n. 1.054.102, Ministra Maria Marluce Caldas, DJEN de 3/12/2025. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 302, parágrafo único, inciso III, 303, parágrafo único, ambos do CTB, e 13 do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Conforme destacado no laudo pericial, nenhuma dúvida de que o réu colidiu na traseira do veículo da vítima e deixou de prestar socorro, podendo fazê-lo, sem prejuízo de sua integridade física. O réu, por seu turno, não conseguiu afastar o nexo de causalidade existente entre a conduta e o dano. Era ônus seu demonstrar que agiu com diligência na direção do seu veículo automotor, quando, na verdade, criou ou incrementou a situação de perigo, que redundou na violação da integridade física da vítima. A vítima sofreu lesões contusas, segundo laudo de lesões corporais anexado (ID 72263165 - Págs. 1/2), o que é suficiente para a condenação alinhavada na sentença (ID 78179617 - Pág. 9). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco merece prosseguir o apelo no que se refere à violação aos artigos 59, 65, III, alínea “d”, e 67 todos do Código Penal, pois o STJ, na oportunidade do julgamento dos REsp 1.117.068/PR e REsp 1.117.073/PR (Tema 190) decidiu, sob a sistemática dos recursos repetitivos que: “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.” Nessa senda, o acórdão impugnado assentou (ID 78179617 - Pág. 10): “Na segunda fase, não obstante o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, porém inviabilizada a redução da pena aquém do mínimo legal, por força da aplicação do verbete de Súmula 231, do Colendo STJ, mantém-se a pena intermediária”. Dessa forma, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que: “A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea "c" do art. 105, III, da Constituição Federal exige a demonstração da divergência jurisprudencial mediante cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, com transcrição dos trechos pertinentes e indicação das circunstâncias que evidenciem similitude fática e divergência de interpretação jurídica”. (REsp n. 2.238.709/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 15/12/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-RX4